Tribunal: TRF3
Processo: 5006997-13.2023.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
281/775)

5006997-13.2023.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006997-13.2023.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO, UNIÃO FEDERAL

APELADO: NATHALIA DIAS FEITOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES27525-A

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2a VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE-RECORRENTE. CLADRIBINA (MAVENCLAD). MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que, em ação pelo procedimento comum, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento do medicamento Cladribina 10 mg (Mavenclad) para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente (CID G35), conforme prescrição médica. A sentença confirmou tutela de urgência, fixou multa diária em caso de descumprimento e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A União alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e, no mérito, sustentou ausência de comprovação dos requisitos para concessão do medicamento, com base em parecer do NATJUS, requerendo subsidiariamente a fixação de honorários por equidade. O Estado de São Paulo requereu a aplicação do Tema 1.234 do STF quanto ao redirecionamento da obrigação e a fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) se é devido o fornecimento do medicamento Cladribina para tratamento de esclerose múltipla diante de sua incorporação ao SUS; (iii) a definição da responsabilidade financeira entre os entes federativos e o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, sem que isso implique nulidade processual.

O medicamento pleiteado foi incorporado ao Sistema Único de Saúde pela Portaria SECTICS/MS no 62/2023, para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa. A documentação médica comprova que a autora apresenta forma grave da doença, com surtos recorrentes e falha terapêutica de tratamentos disponibilizados pelo SUS, circunstância que justifica a indicação do fármaco.

Diante da incorporação do medicamento ao SUS, não se aplica a análise dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, sendo legítima a determinação judicial de fornecimento do tratamento prescrito.

Nos termos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 do STF), nas ações que tramitam na Justiça Federal e envolvem fornecimento de medicamentos, incorporados ou não ao Sistema Único de Saúde, o custeio integral compete à União. O Supremo Tribunal Federal também estabeleceu que a presença de outros entes federativos no polo passivo pode ocorrer para viabilizar o cumprimento da decisão judicial, sem transferência da responsabilidade financeira.

O medicamento Cladribina encontra-se pactuado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição e financiamento são de responsabilidade da União. Assim, ainda que o Estado de São Paulo possa ser mantido no polo passivo para assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial, todos os custos financeiros decorrentes do fornecimento do medicamento devem ser suportados pela União.

Caso haja atuação supletiva do ente estadual para cumprimento da obrigação, por eventual impossibilidade de atendimento imediato pela União, deve ser assegurado o ressarcimento integral dos valores despendidos, mediante repasses fundo a fundo, nos termos do modelo de financiamento estabelecido no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral.

Em demandas relacionadas ao direito à saúde, o proveito econômico é considerado inestimável, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação não apresenta caráter excessivo e atende à finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do Estado provida. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 196 e 198. CPC, art. 85, §§2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral. STJ, AgInt no REsp 1.890.101/RN, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022. TRF3, ApelRemNec 5000219-49.2018.4.03.6119, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuuda Moromizato Yoshida, j. 08.05.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006997-13.2023.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES27525-A

APELADO: NATHALIA DIAS FEITOSA

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2a VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelações contra sentença que, em ação pelo procedimento comum, julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Cladribina 10 mg (Mavenclad), conforme prescrição médica, para o tratamento de esclerose múltipla remitente recorrente (CID G.35).

A tutela de urgência foi deferida.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a providenciarem e fornecerem à parte autora o medicamento Cladribina 10 mg (Mavenclad), nas quantidades e tempo conforme prescrição médica anexada aos autos, conforme protocolos médicos aplicáveis ao caso, nas quantidades, periodicidade e pelo tempo necessário à plena recuperação e manutenção de sua saúde, conforme recomendações médicas, com fornecimento, ainda, caso necessário, da assistência médica e de enfermagem nos períodos correlatos, no âmbito de unidades do próprio SUS neste município, preferencialmente junto ao HCFMRP/USP, a partir do início de seu uso e adaptação pelo paciente, com reavaliação periódica, no mínimo, trimestral.

A sentença fixou multa diária de R$ 100,00/dia em caso de descumprimento da decisão judicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Opostos embargos de declaração, os quais foram improvidos.

Apelou a União, apontando, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial. No mérito, afirma que não foram comprovados os requisitos exigidos para a concessão do medicamento, destacando o parecer NATJUS desfavorável. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários advocatícios por equidade.

Apelou o Estado de São Paulo, aduzindo a necessidade de observar o Tema 1.234/STF em relação ao redirecionamento da obrigação. Além disso, pugna que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

A União Federal formulou proposta de acordo, a qual foi rejeitada pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial, o julgado expressamente afastou tal alegação, por entender desnecessária a sua produção. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligência considerada impertinente, inútil ou protelatória, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, sem que isso implique, por si só, nulidade processual.

Passo a analisar o mérito.

É necessário destacar que a controvérsia concentra-se no fornecimento gratuito de medicamento de alto custo registrado na ANVISA e incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS pela Conitec.

Durante o curso deste processo, o medicamento pleiteado foi incorporado ao SUS para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa (Portaria SECTICS/MS no 62/2023, Relatório 855).

O relatório 855 aponta que o CID da doença é o G35, como no caso da parte apelada, sendo considerada altamente ativa quando o paciente apresenta: 1) dois ou mais surtos e pelo menos uma lesão captante de gadolínio ou aumento de pelo menos duas lesões em T2 no ano anterior em pacientes não tratados e 2) atividade da doença no ano anterior durante a utilização adequada de pelo menos um medicamento modificador do curso da doença (MMCD), na ausência de toxicidade (intolerância, hipersensibilidade ou outro evento adverso) ou não adesão ao tratamento, apresentando pelo menos um surto no último ano durante o tratamento, e evidência de pelo menos nove lesões hiperintensas em T2 ou pelo menos uma lesão captante de gadolínio.

O laudo médico e os exames acostados aos autos comprovam o diagnóstico,visto que a apelada apresenta um subtipo de Esclerose Múltipla grave em rápida evolução. Já apresentou diversos surtos (recaídas) incapacitantes e com recuperação incompleta. A paciente que já tanto sofre por conta da doença não pode ser duplamente penalizada, agora por não ter acesso ao tratamento necessário para a Esclerose Múltipla. Seus exames de ressonância magnética apontam para a presença de lesões cerebrais desmielinizantes o que denota alta carga lesional e pior prognóstico. Sua doença não é leve e precisa ser urgentemente e adequadamente tratada para que não aconteça novo surto da doença com a instalação de novas sequelas neurológicas. (...) Considerando se tratar de paciente jovem, com alta funcionalidade e diagnóstico de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente com alta atividade, é consenso entre especialistas e literatura médica que está indicada terapia denominada de alta eficácia para esclerose múltipla (Freeman L et al, 2022) (ID 314816427).

Como bem apontou a sentença, as terapêuticas alternativas fornecidas pelo SUS já foram tentadas no caso da autora e não tiveram sucesso, havendo, ainda, incorporação do medicamento junto ao próprio SUS a partir de 09/2023 (...).

Assim, no caso concreto não é necessário analisar se foram cumpridos os requisitos exigidos pelo Tema 6/STF, pois já há decisão de incorporação do fármaco pelo SUS, sendo correta a r. sentença em determinar o fornecimento do medicamento.

Quanto ao redirecionamento da obrigação, o medicamento em voga foi pactuado no Grupo 1A do CEAF, conforme a 3a reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite e, portanto, a competência para seu fornecimento é da União.

Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 1.366.243, o Supremo Tribunal Federal determinou (grifos nossos):

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

Conforme o entendimento da Suprema Corte, o Estado de São Paulo é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois, se necessário, o próprio magistrado pode promover a inclusão do ente federativo para o cumprimento efetivo de decisão que determine o fornecimento de medicamento.

No entanto, a União é responsável pelo fornecimento do medicamento e pelos custos financeiros dele decorrente.

Além disso, embora exista a possibilidade de que o Estado atue, excepcionalmente, no cumprimento efetivo da decisão (somente quando comprovada a impossibilidade de atendimento da obrigação pela União), deve-lhe ser assegurados o direito ao ressarcimento, nos termos estabelecidos pelo julgamento do Tema 1.234.

Logo, no caso concreto, todos os custos decorrentes da entrega do fármaco devem ser suportados pela União, observado o direito de ressarcimento caso o ente estadual tenha despendido recursos para o cumprimento da decisão judicial.

No que tange ao honorários advocatícios, o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, prevê hipótese excepcional de arbitramento por apreciação equitativa.

Portanto, há previsão de critério residual, baseado na equidade, para estipulação de honorários advocatícios, a ser utilizado exclusivamente nas causas em que há inestimável ou irrisório proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

Nos casos que versam sobre o fornecimento de medicamentos, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou posição acerca do redimensionamento da verba honorária conforme apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios em demanda que visa à concessão gratuita de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Única de Saúde – SUS.

2. Considerando-se que a sentença foi proferida em 04/09/2018 (ID 8134887) é caso de aplicação do atual Código de Processo Civil, cujo art. 85, §8o, prevê hipótese excepcional de arbitramento por apreciação equitativa. Portanto, há previsão de critério residual, baseado na equidade, para fixação de honorários advocatícios, a ser utilizado exclusivamente nas causas em que há inestimável ou irrisório proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

3. O arbitramento por apreciação equitativa somente será cabível quando não for possível o arbitramento conforme a regra geral, de modo que a incidência de uma das hipóteses do art. 85, §2o (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa) impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no §8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

4. O C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que nas demandas relacionadas ao acesso à saúde, tendo em vista a natureza do bem jurídico perseguido, há proveito econômico inestimável, apto a ensejar arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, Código de Processo Civil. Reformula-se a verba honorária, para condenar os réus ao pagamento de R$ 15.000,00, a serem igualmente repartidos.

5. Verba honorária arbitrada por apreciação equitativa, em juízo de retratação.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000219-49.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023)

Destacam-se o excerto constante na decisão do Min. Mauro Campbell Marques (ID 268242014 – fl. 52 dos autos 5000219-49.2018.4.03.6119), bem como um dos precedentes colacionados nesse contexto:

Assim, a propósito das demandas prestacionais na área da saúde, esta Corte Superior firmou o entendimento segundo o qual se admite o arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável nesses casos.

(...)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).

2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022)

Importante destacar que, ao caso, não se aplica o disposto no Tema 1.076 do STJ, posto o referido tema aborda a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas compostas por particulares, ao passo que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, será aplicado o Tema 1.255 do STF.

Em demandas de fornecimento de medicamentos, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 10.000,00.

Destaca-se que, diante do redirecionamento da obrigação, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela União Federal.

Por fim, inexiste abusividade na multa cominatória diária estabelecida em R$ 100,00/dia. Isto porque quando da fixação de astreintes em face do Poder Público, como instrumento coercitivo para cumprimento de decisões judiciais, deve-se evitar valores exorbitantes que possam prejudicar orçamento da Saúde Pública e o interesse público primário. Em concreto, não há que se falar em montante excessivo, tendo que vista que seu estabelecimento buscou evitar a postura omissiva do ente federativo.

Como contracautela, devem ser juntados laudos médicos semestrais acerca da evolução clínica do paciente durante o uso da medicação.

Em face do exposto, dou provimento à apelação do Estado e dou parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE-RECORRENTE. CLADRIBINA (MAVENCLAD). MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que, em ação pelo procedimento comum, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento do medicamento Cladribina 10 mg (Mavenclad) para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente (CID G35), conforme prescrição médica. A sentença confirmou tutela de urgência, fixou multa diária em caso de descumprimento e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A União alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e, no mérito, sustentou ausência de comprovação dos requisitos para concessão do medicamento, com base em parecer do NATJUS, requerendo subsidiariamente a fixação de honorários por equidade. O Estado de São Paulo requereu a aplicação do Tema 1.234 do STF quanto ao redirecionamento da obrigação e a fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) se é devido o fornecimento do medicamento Cladribina para tratamento de esclerose múltipla diante de sua incorporação ao SUS; (iii) a definição da responsabilidade financeira entre os entes federativos e o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, sem que isso implique nulidade processual.

O medicamento pleiteado foi incorporado ao Sistema Único de Saúde pela Portaria SECTICS/MS no 62/2023, para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa. A documentação médica comprova que a autora apresenta forma grave da doença, com surtos recorrentes e falha terapêutica de tratamentos disponibilizados pelo SUS, circunstância que justifica a indicação do fármaco.

Diante da incorporação do medicamento ao SUS, não se aplica a análise dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, sendo legítima a determinação judicial de fornecimento do tratamento prescrito.

Nos termos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 do STF), nas ações que tramitam na Justiça Federal e envolvem fornecimento de medicamentos, incorporados ou não ao Sistema Único de Saúde, o custeio integral compete à União. O Supremo Tribunal Federal também estabeleceu que a presença de outros entes federativos no polo passivo pode ocorrer para viabilizar o cumprimento da decisão judicial, sem transferência da responsabilidade financeira.

O medicamento Cladribina encontra-se pactuado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição e financiamento são de responsabilidade da União. Assim, ainda que o Estado de São Paulo possa ser mantido no polo passivo para assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial, todos os custos financeiros decorrentes do fornecimento do medicamento devem ser suportados pela União.

Caso haja atuação supletiva do ente estadual para cumprimento da obrigação, por eventual impossibilidade de atendimento imediato pela União, deve ser assegurado o ressarcimento integral dos valores despendidos, mediante repasses fundo a fundo, nos termos do modelo de financiamento estabelecido no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral.

Em demandas relacionadas ao direito à saúde, o proveito econômico é considerado inestimável, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação não apresenta caráter excessivo e atende à finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do Estado provida. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 196 e 198. CPC, art. 85, §§2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral. STJ, AgInt no REsp 1.890.101/RN, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022. TRF3, ApelRemNec 5000219-49.2018.4.03.6119, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuuda Moromizato Yoshida, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação do Estado e deu parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão